Tribunal: TJMT
Processo: 1021657-40.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1021657-40.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Competência]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 02.594.035/0001-21 (APELANTE), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)
E M E N T A

APELAÇÃO
— AÇÃO DE COBRANÇA — NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.

CAUSA MADURA (ARTIGO 1.013, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) — IMPRESCINDIBILIDADE DO JULGAMENTO DO MÉRITO.

SERVIÇO DE SAÚDE PRESTADO POR EMPRESA PARTICULAR EM FAVOR DE PACIENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, SUFICIENTEMENTE COMPROVADO — AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO — DEMONSTRAÇÃO — CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA — DÍVIDA LÍQUIDA SEM TERMO PREVIAMENTE ESTABELECIDO — INCIDÊNCIA A CONTAR DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

Não operada a prescrição em virtude da suspensão do prazo quinquenal pelo protocolo de requerimento administrativo pelo credor, que perdurou até o último termo do processo administrativo respectivo.

A hipótese é do artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o Tribunal, se possível, julgar o mérito com exame das demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

O serviço de saúde prestado pela empresa credora em favor do paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, está suficientemente comprovado pela juntada da decisão judicial correspondente, ofícios, documentos médicos, nota fiscal, nota de empenho, ficha de faturamento, ordem de serviço, e histórico de processo administrativo de pedido de pagamento, a evidenciar a existência da obrigação de pagar.

Por se tratar de dívida líquida, sem termo previamente estabelecido, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do protocolo do pedido administrativo de pagamento.

Recurso provido para afastar a prescrição. Pedidos julgados procedentes.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Lacic – Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Centro Oeste Ltda
., contra a sentença (Id. 127163238 – fls. 1/3) proferida em ação de cobrança
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
.

Assegura
que “
o fato de haver empenho não quer dizer necessariamente que a obrigação já está constituída, principalmente quando o magistrado que à época presidia o feito determinou que o empenho dos valores junto ao requerido deveria ser quitado pela via administrativa
”.

Assevera que “
na via administrativa o requerente esgotou todas as tentativas amigáveis para obter seu crédito pelos serviços prestados, através do requerimento no 447071/2016, datado de 31/08/2015, sendo que as negociações somente findaram em 05/02/2019, conforme as datas estampadas no documento colacionado aos autos, ou seja, se existe marco temporal este deve ter início em 05/02/2019
”.

Afiança que “
se a determinação judicial era de que a cobrança dos valores junto ao requerido deveria ser quitada pela via administrativa, por evidente que a nota de empenho não tinha mais qualquer valor, pois se tivesse quando o requerente fez a apresentação do documento junto ao órgão competente, este teria quitado a obrigação
”.

Afirma ser “
incontroverso numa simples análise de datas dos documentos, que o início de contagem do prazo prescricional iniciou-se na data de 05/02/2019, estando, assim, perfeitamente amparada a pretensão do requerente
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 127163243 – fls. 1/6).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Doutor José Basílio Gonçalves, opina pelo provimento do recurso
(Id. 143247198, fls. 1/4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] A demora no estudo ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, que as repartições ou funcionários tiverem para seu estudo ou apuração ocasiona a suspensão da prescrição.

Entretanto, no caso dos autos, a demora não se deu para estudo ou apuração, pois o débito encontra-se constituído desde 17.5.2013 [id. 58152314]; a demora se deu na fase de pagamento e, como consequência, não incide a suspensão da prescrição.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo improcedente o pedido, com fundamento no art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

P. R. I. C. [...]. (Id. 127163238 – fls. 1/3).

Lacic – Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Centro Oeste Ltda., propôs em 15 de junho de 2021 (Id. 127163213 – fls. 1), ação de cobrança contra o Estado de Mato Grosso, cuja prova está materializada nos seguintes documentos:

i)

Cópia de decisão judicial proferida em 27 de setembro de 2011, no Processo Judicial Eletrônico no 35038-84.2011.811.0041, Primeira Instância, (Id. 127163216, fls. 1);

ii)

Ofício no 153/2013/DIR/HGU, de 20 de maio de 2013, do Hospital Geral Universitário, com a Nota de Empenho no 21601.0001.13.008040-0 anexa, “
referente ao procedimento cirúrgico de Embolização de Aneurisma, para a paciente Cristiana dos Prazeres Ramos, no valor de R$11.207,20 (onze mil, duzentos e sete reais e vinte centavos), por tratar-se de paciente liminar, solicitamos que seja providenciada a internação no HGU para a realização do procedimento autorizado o mais breve possível
” (Id. 127163217).

iii)

Nota de Empenho no 21601.0001.13.008040-0, datada de 17 de maio de 2013, com o nome do apelante como credor;

iv)

Ficha de Faturamento datada de 27 de maio de 2013, no valor de R$11.207,20 (onze mil, duzentos e sete reais e vinte centavos);

v)

Nota Fiscal no 125, emitida em 6 de agosto de 2013, referente ao “
serviço prestado a Secretaria Estadual de Saúde (SES) – Nota de Empenho 21601.0001.13.008040-0 (Atendimento a liminar judicial em favor do paciente Cristiana dos Prazeres Ramos)
” (Id. 127163220);

vi)

Documentos médicos acerca do procedimento, datados de 27 de maio de 2013 (Id. 127163221 e Id. 127163222);

vii)

Histórico do Processo Administrativo no 447021/2015 de solicitação de pagamento, protocolado no dia 31 de agosto de 2015, na Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso;

A ação de cobrança tem por objeto o pagamento de dívida decorrente da cirurgia de
Embolização de Aneurisma
,

realizada

na paciente Cristiana dos Prazeres Ramos, no valor de R$11.207,20: onze mil, duzentos e sete reais e vinte centavos, em razão de cumprimento de decisão liminar proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública, no dia 27 de setembro de 2011, no Processo Judicial Eletrônico no 35038-84.2011.811.0041, Primeira Instância.

[...] Posto isto, concedo a tutela de urgência requerida, diante do quadro clínico do requerente, determinando aos requeridos que de imediato, forneçam para o autor realização do exame angiografia cerebral de quatro vasos e ao tratamento a ser indicado pelo médico, incluindo novos exames complementares, cirurgia, eventual suporte de terapia intensiva e outros recursos necessários para a continuidade do tratamento, ainda que se proceda a contratação em regime de urgência; sob as penas da Lei.

Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ, que normatizou a gratuidade da justiça, prescrevendo ser o Juiz da causa a autoridade competente para decidir sobre o aludido pedido, uma vez presentes os requisitos da Lei n. 1.060/50, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de gratuidade.

Intimem-se os requeridos para que cumpram a decisão comprovando-a nos autos, bem como, na oportunidade, cite-os, para querendo, apresentar a defesa, no prazo constante do artigo 297 c/c 188 do CPC.

Cumpra-se, nesta data, por oficial plantonista.

Cuiabá, 27 de setembro de 2011. [...]. (Id. 127163216, fls. 6/7).

Após a realização do procedimento, o apelante fez o pedido de ressarcimento no Processo Judicial Eletrônico no 35038-84.2011.811.0041, Primeira Instância, todavia, restou indeferido pelo Juízo no dia 19 de setembro de 2014:

[...] O petitório de fls. 84/90 versa sobre suposto inadimplemento dos requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá para com o ora interessado, no sentido de que realizou o procedimento cirúrgico da autora, objeto desta ação, porém, até o presente momento, não lhe foi repassado os valores referente ao procedimento, de forma que, requer, nestes autos, bloqueio judicial para o seu devido ressarcimento, conforme notas fiscais de fls. 90.

[...]

Ante o exposto,
indefiro o pedido de fls. 84/90, ressaltando que o interessado Lacic – Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Centro Oeste de Cuiabá – Ltda., querendo, poderá intentar ação de cobrança própria para obter o ressarcimento dos requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, referente ao procedimento realizado na autora, haja vista que a relação obrigacional destes foi diretamente tratada com o ora interessado, não havendo, em nenhum momento, vínculo jurídico/obrigacional deste Juízo com o interessado
.

Certifique-se o Trânsito em Julgado da Sentença de fls. 83, arquivando-se. [...]. (Id. 127163216). [sem negrito no original]

Assim, no dia 31 de agosto de 2015 o apelante protocolou na Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso o pedido administrativo de pagamento da dívida, a gerar o Processo Administrativo no 447021/2015, e até a data de 5 de fevereiro de 2019, último andamento do Processo Administrativo, a dívida não foi paga.

Deste modo, a partir de fevereiro de 2019 passou a fluir o prazo de cinco (5) anos para o autor ingressar com pretensão judicial ao pagamento da dívida.

Logo, o prazo da prescrição foi suspenso em
31 de agosto de 2015
quando a Administração iniciou o

estudo do pagamento do crédito, nos termos do artigo 4o, parágrafo único do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932:

Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento
ou no

pagamento da dívida
, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. [sem negrito no original]

E de acordo com o artigo 9o do mesmo Decreto, que preceitua que “
a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do
último ato ou termo do respectivo processo
”, o prazo de prescrição somente voltaria a correr pela metade, na data do último termo do respectivo processo, qual seja:
5 de fevereiro de 2019
, consoante o Histórico do Processo Administrativo no 447021/2015 (Id. 127163223).

Nesse sentido, preceitua o verbete no 383 da Súmula da jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal:

A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.

Todavia, o protocolo da inicial da pretensão de cobrança em
15 de junho de 2021
(Id. 127163213) impediu que a prescrição voltasse a fluir.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86 DO CPC/2015. PRECEDENTES DO STJ.

[...]

2. Ao sustentar violação ao artigo 6o do Decreto 20.910/1932, o recorrente afirma que a reclamação administrativa não foi formulada dentro do prazo de um ano, conforme dispõe o referido dispositivo, razão pela qual não teria o condão de suspender a prescrição.

3. As referidas alegações não se sustentam. Isso porque
a jurisprudência do STJ é de que "o requerimento administrativo formulado ainda dentro do prazo prescricional de cinco anos suspende a prescrição, nos termos do artigo 4o do Decreto 20.910/1932, não podendo a parte ser apenada pela demora da Administração em reconhecer ou não seu pedido."
(AgRg no AREsp 419.690/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe 4/11/2015; AgRg no REsp 1.450.490/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/10/2014; AgRg no REsp 1.308.900/SP, Rel. Ministro Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 21/8/2012; AgRg no AREsp 4.473/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29/6/2011; AgRg no AREsp 437.892/AP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/6/2015, DJe 26/6/2015).

[...]

6. Recurso Especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1810787/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de agosto de 2019). [sem negrito no original]

E do Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO RESCISÓRIA – ART. 966, V, DO CPC/2015 - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – ARTIGO 4o E PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N. 20.910/1932 – SENTENÇA SUJEITA À REMESSA NECESSÁRIA – TRÂNSITO EM JULGADO A PARTIR DO REEXAME – PRESCRIÇÃO - TEMA ENFRENTADO NO ACÓRDÃO RESCIDENDO – CONCLUSÃO DIVERSA DA NORMA DE REGÊNCIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DO QUINQUÍDIO PRESCRICIONAL – NÃO RETORNO DA FLUÊNCIA LUSTRO PRESCRITIVO ATÉ AJUZAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL – TEMA 529/STJ – TERMO A QUO – DATA DO PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

[...]

Segundo prescreve o artigo 4o, caput e parágrafo único, do Decreto n. 20.910/1932, “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”, e, “a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano
.” (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, ação rescisória 1011583-89.2017.811.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de março de 2020). [sem negrito no original]

Dessa forma voto no sentido d
ar provimento ao recurso para afastar a ocorrência da prescrição.

No caso, penso não ser a hipótese de retorno dos autos ao Juízo de Primeira Instância, visto que a causa está madura para julgamento do mérito da pretensão, na esteira do disposto no artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil.

Passo, então, ao exame do mérito da pretensão.

Na hipótese, as
provas anexadas à inicial são
suficientes para demonstrar a existência da realização pela autora do serviço hospitalar imposto pela justiça: cirurgia de
Embolização de Aneurisma
,
Embolização de Aneurisma
,

na paciente Cristiana dos Prazeres Ramos, no valor de R$11.207,20: onze mil, duzentos e sete reais e vinte centavos, a ser devido o seu ressarcimento.

Da mesma forma, incumbia ao réu o ônus da prova quanto ao não cumprimento da obrigação pela autora. Todavia, na contestação limitou-se a alegar a improcedência do pedido porque a pretensão de cobrança estaria prescrita.

Nada obstante, conforme já explicitado, não se operou a prescrição, porquanto após a suspensão do prazo de prescrição pelo Protocolo do Processo Administrativo no 447021/2015 (Id. 127163223), o prazo voltou a correr pela metade, na data do último termo do respectivo processo, em
5 de fevereiro de 2019
, e o protocolo da inicial da pretensão de cobrança se deu em
15 de junho de 2021
(Id. 127163213).

Assim, no caso, afastada a prescrição, dúvida alguma há da boa-fé da empresa que confiou cegamente de que receberia o pagamento e realizou o procedimento cirúrgico de urgência na paciente, necessário ao restabelecimento de sua saúde. Procedimento, aliás, digno dos maiores encômios, pelo que não pode arcar com o prejuízo.

Uma vez que o Estado determinou que a pessoa jurídica de direito privado prestasse a assistência saúde a determinada pessoa, está obrigado a pagar. Não compete ao Estado de Mato Grosso imiscuir-se no valor cobrado pela pessoa jurídica de direito privado, pelo serviço que prestou em estrito cumprimento de decisão judicial.

Além disso, não há falar em comprovação de pagamento do serviço pela emissão da Nota de Empenho no 21601.0001.13.008040-0, datada de 17 de maio de 2013, porque se trata apenas da promessa de pagamento feita pelo ente público à empresa, e não o pagamento em si.

Deveras, as provas juntadas pela autora para instruir a ação de cobrança são suficientes à prestação de contas pelos serviços por ela prestados, consequentemente, à comprovação do seu direito ao ressarcimento.

No mais, quanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Com o advento da Emenda à Constituição da República Federativa do Brasil no 113, de 8 de dezembro de 2021, passou a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (artigo 3o), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Além disso, por se tratar de cobrança de dívida líquida, sem termo previamente determinado, ante a ausência de contrato administrativo em razão de cumprimento de determinação judicial, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data da notificação extrajudicial para pagamento da dívida,
31 de agosto de 2015, com o pedido administrativo de pagamento (Processo Administrativo no 447021/2015)
.

[...] Interpretando-se os arts. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento; (II)
responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora
ex persona
, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação
ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). [...]. (STJ, Corte Especial, EAREsp 502132/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de agosto de 2021). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i)

julgar procedentes os pedidos para condenar o
Estado de Mato Grosso
ao pagamento do valor de
R$11.207,20: onze mil, duzentos e sete reais e vinte centavos,
e, determinar, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e, no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência,
e
a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora,
a incidirem
a partir da data do pedido administrativo para pagamento da dívida,
31 de agosto de 2015 (Processo Administrativo no 447021/2015); e

ii) fixar os honorários advocatícios no percentual de dez por cento (10%) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3o, I, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023